Tribunal: TJDFT
Processo: 0014221-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS JORGE KOKRON E OUTROS (apelantes/exequentes) contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. (apelado/executado), extinguiu o processo com base na satisfação da obrigação, conforme ID 53953132. Em suas razões recursais (ID 53953135), os apelantes argumentam que houve nulidade na sentença por ofensa ao duplo grau de jurisdição e cerceamento de defesa. Sustentam que o agravo de instrumento n° 0734220-11.2023.8.07.0000 interposto contra a decisão que homologou os cálculos restou prejudicado. Tecem arrazoado sobre erro nos cálculos apresentados pela contadoria. Requerem, ao final, a desconstituição da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para reconhecer ofensa à coisa julgada no cálculo elaborado pela contadoria, determinando que a atualização tenha início a partir de março de 2014, com aplicação do INPC e juros de mora de 1% até o efetivo. Contrarrazões em ID 56019972, com preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Intimados para se manifestarem, os apelantes permaneceram inertes, conforme certificado nos autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o Juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela contadoria por meio de decisão interlocutória. Ato contínuo, tal decisão foi recorrida por agravo de instrumento, o qual deu origem ao seguinte acórdão: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. REALIZADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEVIDA. 1. Revela-se correto o cálculo realizado pela Contadoria e homologado pelo juízo em sede de cumprimento de sentença de ação civil pública, quando atualizado corretamente a partir dos valores devidos, por todo o período considerado até a data de hoje. 2. Ausente divergência na aplicação dos juros e de correção monetária nos cálculos realizados pela Contadoria, não há que se falar em recálculo de valores. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784971, 07342201120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se que a correção do cálculo realizado, com a sua consequente homologação, já foi analisada por esta Turma por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, o qual transitou em julgado em 26 de janeiro de 2024. Além disso, enquanto a sentença recorrida foi fundamentada na satisfação da obrigação, os recorrentes permanecem irresignados com o cálculo elaborado pela contadoria. Assim, não é possível trazer novamente à tona a discussão sobre a forma de cálculo elaborada pela contadoria, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Por fim, a apelação padece de ausência de impugnação específica da sentença recorrida, diante da preclusão da matéria devolvida e da falta de combate ao fundamento de satisfação do crédito. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora